Tribunal: TJMT
Processo: 1009578-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009578-55.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
GRAMARCA VEÍCULOS
AGRAVADO(S):
DENIMAR NISTAL SANCHES
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRAMARCA VEÍCULOS LTDA., em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais e Antecipação de Tutela no. 1013860-13.2021.8.11.0041, proposta por DENIMAR NISTAL SANCHES, que deferiu a tutela provisória vindicada para o fim de determinar à concessionária-agravante que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue a entrega do veículo comercializado com o autor, modelo 156YKM TRAILBLAZER PREMIER 2.8L, diesel, 2021/2021, cor vermelho.
Nas razões recursais, juntadas no Id 89362991, a agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento da decisão recorrida, porque a produção e faturamento do automóvel são feitos diretamente pela fábrica, e, por isso, a decisão onera a concessionária em uma obrigação que não pode ser assumida pela empresa.
Sustenta que o prazo para o cumprimento da medida é exíguo, e a imposição de multa é fato iminente, demonstrando a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação.
Alega que o automóvel foi adquirido da corré General Motors do Brasil Ltda., sendo que o bem será produzido e faturado diretamente pela fábrica, e não pela ora recorrente, de modo que não se trata de revenda de veículo adquirido pela concessionária.
Destaca que a decisão de interromper a produção do modelo adquirido partiu de decisão exclusiva da montadora, e por isso, não lhe pode ser imputada uma obrigação assumida por terceiros, de modo que é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda.
Aponta, ainda, a inexistência de falhas na prestação de serviço e a inaplicabilidade do art. 14 do CDC.
Pede, assim, pela suspensão da decisão agravada, e no mérito, pelo provimento deste instrumento.
Preparo recursal recolhido no Id 89371489.
É o relatório. Decido.
Por tempestivo e certificado o preparo, conheço, pois, do recurso de agravo de instrumento na forma do art. 1.015, I, do CPC/15.
A valer, nos termos § único, do art. 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos, considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, à luz da situação jurídica narrada, vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, notadamente a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva, sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
Isto porque, em que pese a discussão em relação ao direito ao benefício fiscal do IPI postulado na peça de ingresso se afigure provável, já que quando da formulação do pedido pelo consumidor, ora agravado, de aquisição do veículo com autorização de isenção, ainda não vigorava a medida provisória que estipulou preço inferior para modalidade de venda direta – PCD, lado outro, a determinação da entrega do automóvel modelo 156YKM TRAILBLAZER PERMIER 2.8L, Diesel, 2021/2021, num prazo diminuto de apenas 15 (quinze) dias, considerando que a responsabilidade pela produção e montagem do automóvel é da fabricante-montadora e não da concessionária recorrente, e que na proposta de venda direta do veículo não consta pronta entrega, tampouco fora fixado prazo certo, constando nas condições de venda “prazo de entrega sob consulta, dependendo do modelo escolhido e da disponibilidade do veículo em estoque” (Id 89362990 – pág. 31), à evidencia, é apto a acarretar danos à concessionária-recorrente, de modo que se mostra prudente, neste momento, sobrestar os efeitos da decisão hostilizada, ao menos até que a questão seja definitivamente decidida pela Colegiado, ancorado em maiores elementos que virão por ocasião da contraminuta.
Assim sendo, DEFIRO o almejado efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juízo a quo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora